Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO POUCHAIN DE VASCONCELOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO NÃO CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. INOBSERVÂNCIA. ABERTURA DE PORTÃO AUXILIAR. IMPEDIMENTO. PREVISÃO NORMATIVA. MULTA. INAPLICAÇÃO. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 3. A ausência de produção de prova não requerida tempestivamente não caracteriza cerceamento de defesa. 4. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 5. A Convenção do Condomínio é lei entre as partes. Inteligência do artigo 1.333 do Código Civil. 6. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio, em especial quando visam a estabelecer regras constantes de Regimento Interno, devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada, especialmente quando não estão eivadas de ilegalidade passível de anulação judicial. 7. Previsto no memorial descritivo do condomínio que o acesso aos lotes que o integram será efetuado exclusivamente pela parte frontal do terreno, é indevida a abertura de portão auxiliar na parte traseira do muro que cerca a unidade autônoma. 8. A aplicação de multa contra condômino que infringe as normas internas do condomínio independe de deliberação prévia da assembleia, desde que observados os termos da convenção e do regimento interno e o limite de valor imposto pelo Código Civil. 9. Preliminar de inovação recursal acolhida. 10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 11. Documentos acostados ao recurso não conhecidos. 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 2o, 3o, caput, §1o, inciso IV, 10, caput, §1o, incisos I e V, 38 inciso III, todos da Lei 10.741/03, 1o, parágrafo único, 2o, inciso I, ambos da Lei 10.257/01, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, todos da Lei 10.098/00, 182 e 227, §2o, ambos da Constituição Federal, sustentando estar demonstrada a necessidade da abertura do portão de pedestres no muro de seu imóvel, a fim de garantir a acessibilidade de habitante idosos com restrições de mobilidade. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, caput, §1o, inciso IV, 10, caput, §1o, incisos I e V, 38 inciso III, todos da Lei 10.741/03, 1o, parágrafo único, 2o, inciso I, ambos da Lei 10.257/01, 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, todos da Lei 10.098/00, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Em relação à suposta afronta aos artigos 182 e 227, §2o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004